Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-03.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-03.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA 5C LTDA - CNPJ: 42.776.902/0001-64 (APELANTE), JOSE WILLIAN RODRIGUES - CPF: 023.524.472-40 (ADVOGADO), FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.099.381/0001-18 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 438.406.288-57 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA 5C LTDA - CNPJ: 42.776.902/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTES DE CARGAS - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – AUSÊNCIA DO DISCO DE TACÓGRAFO – IMPOSSIBILIDADE DE SUA RETIRADA DIANTE DOS ALTOS DANOS DO CAVALO MECÂNICO – RECUSA INDEVIDA - REALIZADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
DOCUMENTO SUFICIENTE PARA ENSEJAR O PAGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o próprio regulador de seguro no certificado de vistoria anexou o termo de declaração do motorista onde consigna que não foi possível tirar o disco de tacógrafo por conta dos altos danos do cavalo mecânico, a recusa ao pagamento da indenização securitária é indevida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, que julgou

parcialmente procedente a AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO RCTR-C – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGAS, manejada pela ora apelada, para condenar a requerida ao pagamento à autora de R$40.644,00, com incidência de correção

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial em relação a requerida TRANSPORTADORA 5C LTDA. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 20% das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte requerida Starr International Brasil Seguradora S/A. Por outro lado, determinou que a referida seguradora arque com 80% das custas processuais e também com honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor dos procuradores da autora. CONDENOU a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios em razão da sucumbência em relação à requerida TRANSPORTADORA 5C LTDA, que fixou em 10% do valor atribuído à causa.

A recorrente aduz que a negativa de pagamento da apólice se deu em razão da violação das condições contratuais por parte da transportadora diante da inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia, agravando diretamente o risco, uma vez que não apresentou o disco de tacógrafo, como exige o art. 105 e 202 do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecido o afastamento do dever de indenizar.

Contrarrazões no id 247141187-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que em 22/04/2024 o veículo subcontratado (TRANSPORTE 5C LTDA) se envolveu em um acidente a altura do KM 135 da BR 230 em razão de um dos pneus de uma das carretas ter estourado, causando o tombamento do caminhão trator, derramando soja no leito da rodovia.

Como a autora/apelada possuía uma apólice de seguro RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga) - apólice n. 4928202101065403184, com vigência de 31/10/2021 até 31/10/2022, comunicou a Recorrente sobre o acidente, e pediu que enviasse seu regulador de seguros no local do acidente para realizar a vistoria e consequentemente ressarcir a recorrida.

Após todo o trâmite de regulação do seguro, a Seguradora apelante realizou a negativa do pagamento, sob o argumento de que a apelada não enviou o disco de tacógrafo.

O contrato assim estabelece em relação ao objeto do seguro e aos riscos cobertos:

“Consideram-se bens segurados as mercadorias pertencentes a terceiros consistindo principalmente de: Grãos em geral, adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos, suas partes e peças entregues ao Segurado para transporte rodoviário, sob emissão de conhecimento de transporte rodoviário de carga e/ou conforme nota fiscal do embarcador, devidamente acondicionados em embalagens apropriadas a sua natureza”
(id. 112860415 - Pág. 3).

(...)

I – colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;

II – incêndio ou explosão no veículo transportador (id. 112860415 - Pág. 4)

Observa-se que a carga transportada era soja, produto previsto no contrato e conforme relatado no Boletim de Ocorrência, não foi atribuída a culpa ao condutor que pudesse justificar a negativa de pagamento da indenização.

Ocorre que o próprio regulador de seguro no certificado de vistoria (Id 117186327) juntado pela recorrente, anexou o termo de declaração do motorista onde consigna que não foi possível tirar o disco de tacógrafo
“por conta dos altos danos do cavalo mecânico”.

Ademais, quem contrata a proteção veicular o faz na expectativa de que será devidamente assegurado nos limites do valor do contrato se ocorrer um sinistro, não importando se na ocasião o tacógrafo encontrava-se vencido ou por alguma razão não pôde ser apresentado, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DA COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NO QUE TANGE À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (DISCO DE TACÓGRAFO)
– JUNTADA DE RELATÓRIO DE RASTREAMENTO - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAR SECURITÁRIA –
RECUSA INDEVIDA
– DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO – NECESSIDADE – LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVE SER CONSIDERADO O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO ACIDENTE E AQUELA EM QUE O VEÍCULO FOI ENVIADO PARA REPAROS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR NESSE MOMENTO PROCESSUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em que pese a Apelante ser uma associação sem fins lucrativos, certo é que ela se equipara a uma seguradora, diante da natureza do serviço prestado (proteção automotiva), de modo que não se pode olvidar que o Regulamento dos Benefícios da ASTEP BRASIL, configura um contrato de adesão, aplicando-se, portanto, as regras dispostas no
Código de Defesa do Consumidor
.

(...)

3. Isso porque, tem-se que, os relatórios do rastreador juntados no caderno processual demonstram que, no dia e local do acidente, o veículo segurado não estava em alta velocidade quando ocorreu a colisão (33 Km/h), de maneira que, o disco do tacógrafo não acrescentaria nenhuma informação que, a meu sentir, pudesse alterar essa situação fática.

(...)

7. Por outro lado, comprovado nos autos os valores dispendidos pelo Apelado para realização do conserto do veículo (R$ 58.891,75), bem como do guincho (R$ 980,00), tenho que deve prevalecer a condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais na quantia de R$ 59.871,75 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
(...)(N.
U
0000412-3.2015.8.11.0010
, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017,
Publicado no DJE 03/04/2017)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO TRANSPORTE – TOMBAMENTO VEÍCULO EM CURVA – AUSÊNCIA/ DIVERGÊNCIA TACÓGRAFO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Seguradora que não demonstra, de forma inequívoca, dolo por parte da segurada quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida a imprudência do motorista - Inteligência do disposto no artigo 768 do CC – (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008406-21.2022.8.11.0040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Portanto, não houve descumprimento contratual ou agravamento intencional de risco que justifique a negativa de cobertura securitária, de forma que é devida a indenização requerida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de
10% para 12% sobre o valor da condenação em favor dos procuradores da autora/apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024